Tribunal: TJMT
Processo: 0006935-76.2014.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
JOSILENE DALIA ALVES
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 42829/2017
Data de Julgamento: 07-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago).
Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.
Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.
Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

INTERESSADO/APELANTE:
JOSILENE DALIA ALVES
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Josilene Dalia Alves contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no. 6935-76.2014.8.11.0041 (código 185803), julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Município de Barra do Garças/MT ao pagamento do adicional de insalubridade à autora, desde a data não atingida pela prescrição (9/7/2009), em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2o, II, da LC 091/2005), e seus reflexos salariais.
Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos valores concernentes da conversão da licença-prêmio em pecúnia compreendidas entre os períodos de 2007/2012.
Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de condenação por adicional de tempo de serviço, adicional noturno, bem como de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, instituído pela Lei no 11.960 de 29/6/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência contrário à parte autora, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Irresignado, a Autora apresentou recurso de apelação, suscitando como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Magistrado a quo sequer realizou audiência de instrução e julgamento para a oitiva de suas testemunhas, que comprovariam os danos vivenciados pela Apelante.
Sustenta que, ao contrário do fundamento apresentado pelo Magistrado a quo, mesmo tendo natureza remuneratória, o Adicional por Tempo de Serviço possui base legal na lei n. 03/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Garças) e, ainda, na Lei Orgânica do Município, portanto, faz jus ao referido Adicional.
Pontua que, as parcelas não quitadas pela Administração Pública possuem natureza alimentar que, diante da mora e da inadimplência, trouxeram imensuráveis prejuízos à Recorrente, o que agrava o dano moral vivenciado pela Recorrente.
A Recorrente sustenta faz jus ao adicional noturno, sob o fundamento de que laborava no período das 19:00 às 07:00 horas, sob o fundamento de que à Apelada, detentora que é de toda a documentação relativa aos recursos humanos que possui, colacionar aos autos controles de jornada ou qualquer outro documento hábil que informasse a jornada da Recorrente.
Pontua que, quando ocorreu a sua exoneração a pedido, não recebeu qualquer valor rescisório, portanto, faz jus às verbas rescisórias.
Assevera que, a incidência do adicional de insalubridade deve ser fixada em grau máximo, ou seja, de 40%, uma vez que a Recorrente laborou durante todo o contrato no hospital pronto socorro, ativando em todos os setores, desde a cirurgia ao centro cirúrgico, exposta a alto nível de contaminação e a todo e qualquer tipo de patologia, infectocontagiosa, vírus, bactéria e fungos.
Afirma que, caso reconhecido por este Tribunal de Justiça o direito ao adicional por tempo de serviço e a indenização por danos morais, não há que se falar em sucumbência recíproca.
Pugna para que seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para no mérito reformar a sentença a quo, nos pontos fundamentados neste recurso.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 147/152).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

VOTO (PREJUDICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A parte apelante, aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Magistrado a quo sequer realizou audiência de instrução e julgamento para a oitiva de suas testemunhas, que comprovariam os danos vivenciados pela Apelante.
A irresignação não merece prosperar, porquanto cabe ao juiz decidir sobre a necessidade de provas, e indeferir aquelas consideradas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito, sem que se cogite cerceamento de defesa.
Ademais, segundo o entendimento do e. STJ, tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago).
Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que cabe ao magistrado, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir tanto sobre a necessidade de produção de provas, como o indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa.
(Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/5/2015, publicado no DJE 22/5/2015).

Assim, REJEITO a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Josilene Dalia Alves contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no. 6935-76.2014.8.11.0041 (código 185803), julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Município de Barra do Garças/MT ao pagamento do adicional de insalubridade a autora, desde a data não atingida pela prescrição (9/7/2009), em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2o, II, da LC 091/2005), e seus reflexos salariais.
Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos valores concernentes da conversão da licença-prêmio em pecúnia compreendidas entre os períodos de 2007/2012.
Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de condenação por adicional de tempo de serviço, adicional noturno, bem como de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Extrai-se dos autos que, a Apelante/Autora foi aprovada em concurso público realizado pelo Município de Barra do Garças, para o cargo de Técnico em Enfermagem (SUS), oportunidade em que tomou posse em 8 de janeiro de 2007, na Classe “A”, Nível “1” (fls. 21).
Constata-se, ainda, que, a parte autora ingressou com Reclamação Trabalhista alegando, em síntese que exerceu o cargo de Técnica em Enfermagem desde a sua nomeação em 8-1-2007, e até a sua exoneração a pedido em 10/7/2012, nunca recebeu adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade e noturno, bem como jamais gozou de licença prêmio.
Desse modo, requer o pagamento dessas verbas, devendo o reflexo de tais pedidos incidir sobre o 13o salário e férias, bem como indenização por dano moral.

Do Adicional por Tempo de Serviço

A Recorrente sustenta que, ao contrário do fundamento apresentado pelo Magistrado a quo, mesmo tendo natureza remuneratória, o Adicional por Tempo de Serviço possui base legal na lei n. 03/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Garças) e, ainda, na Lei Orgânica do Município, portanto, faz jus ao referido Adicional.
Pois bem.
A irresignação não merece prosperar, nesse ponto.
No que tange ao Adicional por Tempo de Serviço, este está previsto no artigo 68 da Lei Complementar Municipal no 03/1991, cuja redação é a seguinte:

Art. 68. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor a partir do mês que completar o anuênio.

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pela Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário.
Assim, em que pese às alegações da Apelante, verifica-se que, na verdade, ocorreu a derrogação tácita do artigo 68 da Lei Complementar no 03/1991 pela Lei Complementar 91/2005, uma vez que é incompatível o pagamento do adicional por tempo de serviço com o sistema de subsídio pago em parcela única, incidindo na espécie o disposto no artigo 2o, § 1o da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
Diante disso, não há falar em direito adquirido da Requerente, ora Apelante, à percepção do aludido adicional, notadamente quando a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme no sentido de que o vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito adquirido a regime jurídico.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos. 2. Assim, a lei nova pode regular as relações jurídicas com a Administração Pública, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações. 3. As sentenças judiciais, notadamente as que tratam de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal vinculada à cláusula rebus sic stantibus. 4. Vale dizer, a força vinculativa das decisões judiciais apenas permanece enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação. 5. A superveniente alteração do estado de direito decorrente da atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros não implica em ofensa à coisa julgada. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RMS 24.926/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a T, DJe 29.4.2011). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS 27.734/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei].

Em caso semelhante, esta Câmara assim manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.
(RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, publicado no DJE 11/12/2018). [Destaquei].

Dos Danos Morais

A Apelante insurge contra a sentença, sustentando que as parcelas não quitadas pela Administração Pública possuem natureza alimentar que diante da mora e da inadimplência trouxeram imensuráveis prejuízos à Recorrente, o que agrava o dano moral vivenciado pela Recorrente.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque, estes não se mostram devidos, uma vez que a alegada supressão de diretos trabalhistas não são suficientes para induzir a ocorrência de violação a direito da personalidade, posto que, segundo entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, o dano moral causado à pessoa, tal como ofensa à sua credibilidade, ao seu bom nome na praça, deve ser demonstrado de forma real pela parte ofendida, o que não ocorreu nos autos.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTA - COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM – FÉRIAS REMUNEADAS E PROPORCIONAL – DIREITO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – FGTS - DIREITO AO RECEBIMENTO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4-Quanto ao dano moral pleiteado, no caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o Município de primavera do Leste tenha agido de forma a provocar prejuízo de ordem moral a recorrente, a ponto de ensejar lesão a quaisquer valores subjetivos, a saber: à honra, à moral, à imagem, à dignidade. 5-Os honorários advocatícios são devidos, uma vez que o Município foi vencido, em parte, é obrigado a pagar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, §4o do CPC, devendo o mesmo ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).
(Ap 89090/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/10/2014, publicado no DJE 14/10/2014). [Destaquei]

Além do mais, não há que se falar em indenização por dano moral, como bem pontuado pelo juízo a quo: conclui-se que, não obstante seja certo no presente caso o fato de que houve algum transtorno à requerente, posto esta ter acionado o Poder Judiciário para se ver ressarcida do suposto dano que entendeu ter sofrido, não se pode, por conta disso, chegar-se à conclusão de que necessariamente houve dano moral, não havendo ofensa (tampouco anormal) à moral, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento do dia-a-dia inerente à vida em sociedade, sem repercussão na esfera do dano moral, vale dizer, de valores íntimos da Reclamante.

Do Adicional de Insalubridade

A Recorrente insurge contra a sentença asseverando que a incidência do adicional de insalubridade deve ser fixado em grau máximo, ou seja de 40%, uma vez que a Recorrente laborou durante todo o contrato no hospital pronto socorro, ativando em todos os setores, desde a cirurgia ao centro cirúrgico, exposta a alto nível de contaminação e a todo e qualquer tipo de patologia, infectocontagiosa, vírus, bactéria e fungos.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque, a Lei Complementar no. 091/2005 traz em seu bojo o direito à percepção do adicional, mediante perícia a ser realizada por médico ou engenheiro de segurança, a fim de caracterizar e classificar o ambiente insalubre.
Nesse passo, entendo que agiu com acerto o Magistrado singular ao concedê-lo, uma vez que este pautou-se em perícia realizadas em diversos casos idênticos a este feito, em que a parte autora é servidora municipal, e também exercem o cargo de técnico de enfermagem lotados também na Secretaria Municipal de Saúde.
Em tais feitos, restou comprovadamente por meio do parecer firmado pela Engenheira Agrônoma, Érika de Lima L. F. Lacerda - CREA-MT 022542, às fls. 114/122, concluiu-se que, nos termos da NR 15, em seu anexo 14, bem como NR 32, o autor labora em operações com pacientes, materiais e locais infectocontagiantes. Logo, como a exposição é de grau médio de insalubridade, o autor/interessado faz jus à percepção do adicional de 20% (vinte por cento) sobre o subsídio do cargo efetivo.

Do Adicional Noturno

A Recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada nesse ponto, uma vez que faz jus ao adicional noturno, sob o fundamento de que laborava no período das 19:00 às 07:00horas.
Pontua que, cabia à Apelada, detentora que é de toda a documentação relativa aos recursos humanos que possui, colacionar aos autos controles de jornada ou qualquer outro documento hábil que informasse a jornada da Recorrente.
Pois bem.
Com efeito, dispõe a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
[...]
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal.
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
[...]
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil estende o adicional noturno aos servidores públicos e prevê que o serviço extraordinário será mais bem recompensado que o normal.
Na hipótese, não restou comprovado nos autos, que a Autora/Apelante no período em que laborou na função de técnica de enfermagem prestou serviços no horário compreendido entre 19:00 as 07:00 horas.
Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual ela não se desincumbiu.
Sabe-se que o ônus da prova vem a ser a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. HORA EXTRA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ÔNUS DA PROVA. FATOS NÃO COMPROVADOS. 1- Verificado nos autos que a sentença preencheu os requisitos do art. 489 do CPC e o que sentenciante enfrentou a matéria arguida, embasando-a com seu convencimento e legislação pertinentes, não se há falar em nulidade. 2 - É ônus da parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se desincumbindo desse encargo, assume o risco de insucesso em sua pretensão. 3 - Não havendo a comprovação da autora preencher os requisitos para percepção do adicional de insalubridade, do adicional noturno, do labor extraordinário e nos finais de semana, impõe a improcedência da demanda. Apelação cível conhecida e improvida.
(TJ-GO - APL: 01002593420148090083, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/6/2019). [Destaquei]

Desse modo, não restou demonstrado que a Autora faz jus ao recebimento do adicional noturno.

Das Verbas Rescisórias

No que tange ao pleito da Requerente, ora Apelante de que possui direito ao recebimento de férias, abono das férias e décimo terceiro salário, não pagos, almejando a condenação do Município ao pagamento destas verbas, também não deve prosperar.
Isso porque, era imperioso que a Autora, ora Apelante, comprovasse nos autos, que não percebeu as verbas rescisórias; entretanto, o Município de Barra do Garças acostou ao feito às fls. 93/ 94, termo de rescisão de contrato de trabalho, no qual consta o pagamento das verbas rescisórias, assim como as deduções pertinentes, totalizando o importe de R$ 3.006,54 (três mil, seis reais e cinquenta e quatro centavos).
Dessa forma, não é possível o deferimento do pagamento das verbas rescisórias. Em conclusão, a Autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Município de Barra do Garças/MT ao pagamento do adicional de insalubridade a autora, desde a data não atingida pela prescrição (09/07/2009), em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2o, II da LC 091/2005), e seus reflexos sobre FGTS, férias e 13o salário.
Quanto à preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, esta já foi apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.
Foi também apreciada a matéria no que concerne aos Danos Morais, Adicional de Insalubridade, Adicional Noturno e Verbas Rescisórias.

Da Prescrição Quinquenal

No que tange à prescrição quinquenal do direito de cobrança das verbas devidas à parte Requerente, comungo do mesmo entendimento do Juízo singular, o qual assevera que é devido o pagamento das verbas remanescentes desde 9/7/2009, pois, a Ação Ordinária de cobrança destas foi ajuizada em 9/7/2014, assim, apenas as verbas devidas no período quinquenal anterior ao ajuizamento da Ação poderiam ser exigidas judicialmente.
Isso porque, nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Assim, quanto ao exposto até este momento, a sentença não merece retificação.

Da Licença Prêmio

No que concerne a licença-prêmio, comungo do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado a quo. Explico.
Isso porque, a Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, em seu artigo 93, § 1o, alínea “b” e “a”, da Lei Complementar do Município de Barra do Garças no. 3/91, em seus artigos 102 e 105, determinam, respectivamente, que:

Artigo 93 - O Município instituíra regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a:
(...)
§ 1o - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições:
(...)
b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.

Art. 102 - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio com a remuneração de cargo efetivo.
(...)
Art. 105 - Por opção do servidor a licença prêmio poderá ser convertida em dinheiro, de acordo com a letra “b” do parágrafo 1o (primeiro) do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal”.

No entanto, em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, aplica-se por analogia ao servidor exonerado a pedido.
Esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (DJe 02.05.2012). III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional, porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1830439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS- SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4o DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. “A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019) 2. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(N.U 1001445-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2020, publicado no DJE 28/2/2020). [Destaquei]

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No que concerne a atualização monetária, entendo que o Magistrado a quo, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparos nesse ponto.
Isso porque, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
Por fim, no que concerne à condenação honorária, tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Entretanto, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos (artigo 12 da Lei no 1.060/50 e § 2o do artigo 98 do CPC/15).
Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto por Josilene Dalia Alves. Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial, para determinar que:

1) Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
2) que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §3o, I a V, e § 4o, II, do artigo 85 do CPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução, porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVERAM O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RETIFICOU EM PARTE A SENTEÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA